Tribunal: TJMT
Processo: 1033546-88.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1033546-88.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ZENIA BENEDITA DE SOUZA COSTA - CPF: 178.198.221-04 (EMBARGADO), ELVIRA FRANCISCA DE OLIVEIRA - CPF: 314.381.721-68 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (EMBARGANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
no 1033546-88.2021.8.11.0041 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração

– Cuiabá

Embargante: Banco Santander (Brasil) S.A.

Embargada:

Zenia Benedita de Souza Costa

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos
1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC/2015
.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no 1033546-88.2021.8.11.0041 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração

– Cuiabá

Embargante: Banco Santander (Brasil) S.A.

Embargada:

Zenia Benedita de Souza Costa

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Banco Santander (Brasil) S.A.
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível, apreciado por esta Câmara.

Inconformado, o embargante alega omissão, asseverando que as partes pactuaram o contrato na modalidade de cartão de crédito consignado, tendo a embargada realizado a assinatura do instrumento e o desbloqueio do cartão, bem como realizado compras, devendo ser reformada a decisão, e a determinação dos descontos dos benefícios.

Sem contrarrazões (id. 148982671).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante alega omissão, asseverando que as partes pactuaram o contrato na modalidade de cartão de crédito consignado, tendo a embargada realizado a assinatura do instrumento e o desbloqueio do cartão, bem como realizado compras, devendo ser reformada a decisão, e a determinação dos descontos dos benefícios.

Na decisão combatida, ficou devidamente fundamentada sobre a burla da instituição para esse tipo de contratação com o consumidor, vejamos:

“
Visto isso, analisando o caderno processual, verifico que embora o pacto celebrado entre as partes seja intitulado
Termo de adesão – Cartão de Crédito
, as despesas decorrentes do contrato são referentes às transferências realizadas pela instituição financeira diretamente na conta corrente da autora, mediante TED,
documentos estes que não revestem de validade o negócio jurídico que ensejou o desconto na folha de pagamento da parte requerente, na forma como foi realizada
.

Desse modo, resta evidente que o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

Andou bem o d. magistrado ao consignar:

“25. Por outro lado, não obstante às instituições financeiras não estarem afetas ao patamar de 12% ano, tal fato não autoriza a cobrança de juros exorbitantes, como no presente caso que possui taxa de 4,70% a 4,80% ao mês de juros por atraso, como constantes nas faturas apresentadas nos autos.

26. Mesmo a parte autora pagando o mínimo do cartão de crédito, o saldo devedor não poderá ser fixado no patamar exorbitante como pretendido pelo requerido e demais instituições financeiras.

27. Já há muito tem pacificado de que a Instituição financeira não está afeta a limitação de juros remuneratórios, não podendo o pactuado ser desconsiderado, salvo se exorbitante – Súmula Vinculante no 7 e Súmulas 596 e 648 do STF e Súmula 382 STJ. O que é o caso dos autos.

28. Dessa forma, em casos excepcionais, como o presente caso, se ficar demonstrado a abusividade nas taxas de juros, estas podem ser reduzidas pelo Poder Judiciário. Consoante orientação emanada pelo Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp. 1.061.530, há abusividade quando a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração do instrumento, podendo ser limitadas de acordo com a súmula 296 do STJ.

29.
Assim, o débito desde a origem das faturas dos cartões de crédito questionados nesta ação deverá incidir a taxa de juros de 1,64% ao mês como pleiteado na exordial e não impugnado especificamente pelo requerido, que mais corresponde está natureza contratual e por estar na média de mercado.

Da Capitalização dos Juros

30. Segundo o entendimento sedimentado por ocasião do julgamento do REsp no 973.827-RS, pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou, em sede de recurso repetitivo, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (STJ, 2a Seção, REsp no 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

31. Dessa forma, somente é possível sua cobrança se houve a previsão da capitalização de juros conforme da Súmula 539 e 541 do STJ.

32. Todavia, em face da inexistência de a comprovação da pactuação da capitalização dos juros, referida cobrança deverá ser afastada.”
(id. 141870229).

Portanto, resta claro houve flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar ao cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e principalmente a taxa de juros praticada.
”

(id. 147166696)

Destarte, resta claro no v. acórdão que toda a matéria arguida no recurso foi devidamente apreciada, portanto, não há razão para o inconformismo.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 23 de novembro 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022